Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705730-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23562387) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES, indeferiu pedido de renovação de pesquisas no sistema RENAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 82609387 dos autos de referência): Durante os seis anos de tramitação destes autos, várias diligências com o objetivo de encontrar bens da executada foram feitas e restaram infrutíferas. Ao juiz, cabe o dever de zelar pela duração razoável do processo, impedindo diligências que poderão resultar em mero ato de eternização da demanda. Assim, INDEFIRO nova consulta ao sistema eletrônico apontado pelo credor, eis que realizada neste autos várias vezes, sendo que a última foi há menos de 1 (um) ano, conforme decisão de ID 67674179 e resultado de ID 69112258. Por certo, apesar de todo o interesse demonstrado, o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora não se satisfaz com a simples requisição de consulta aos sistemas eletrônicos advindos de convênios firmados por este Tribunal de justiça (em especial BACENJUD e RENAJUD), quando estes se mostraram inúteis à finalidade almejada nos autos. Nesse sentido: "1. Para a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, é necessário analisar cada caso, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade." (Acórdão 1143754, 07158298120188070000, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJe: 23/1/2019) "Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação." (Acórdão 1157311, 07003865620198070000, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJe: 19/3/2019). Assim, concedo o prazo de 10 dias para que o credor promova o andamento do feito, sob pena de arquivamento, sem baixa na Distribuição, nos termos do artigo 921 do CPC. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente que não há vedação legal alguma para a realização de novas tentativas de penhora nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, a exemplo do RENAJUD, a fim de promover a efetividade da prestação jurisdicional, notadamente porque já transcorreu lapso temporal razoável da última tentativa, efetivada em 10.12.2015. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum para deferir a consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens da parte devedora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de consulta aos bens do devedor pelos sistemas judiciais, em especial o SISBAJUD e o RENAJUD, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa, razoável a reiteração da busca de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, em especial o SISBAJUD e o RENAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1314096, 07097285720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), tendo em vista o considerável espaço de tempo, mais de um ano, decorrido desde a última tentativa. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312855, 07246405920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há qualquer vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas em tais sistemas conveniados, à luz do princípio da razoabilidade. Na espécie, a última pesquisa efetuada mediante o sistema RENAJUD se deu em dezembro de 2015 (ID 23562396, pg. 246), ou seja, há cerca de cinco anos. Devido ao considerável lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações no patrimônio da parte devedora com a aquisição de veículos tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Mutatis mutandis, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Ademais, o Tribunal da Cidadania possui compreensão sedimentada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado (REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via RENAJUD para, localizando bens dos devedores, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador